Tribunal: TJDFT
Processo: 0730909-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores em conta corrente.
2. A impenhorabilidade mencionada no artigo 833, inciso IV, do CPC aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza, não incidindo, portanto, sobre valores constantes em conta bancária cujo pagamento seja de origem diversa.
3. No caso dos autos, embora o agravante alegue ser o montante bloqueado derivado do recebimento de salário, ficou evidenciado se tratar de resgate de aplicação financeira.
4. O simples fato de os valores constritos se encontrarem em conta destinada ao recebimento de salário não faz destes impenhoráveis.
5. Recurso conhecido e desprovido. Liminar revogada.